Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-96.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – TENDO DUPLO DOMICÍLIO, PODE O RÉU SER DEMANDADO EM QUALQUER DELES (CPC, ART. 46, § 1o)

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DE 12 DE JUNHO A 30 DE OUTUBRO DE 2020 (LEI 14.010/2020, ART. 3o "CAPUT") – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, INCISO V

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSAS

Ementa:
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – TENDO DUPLO DOMICÍLIO, PODE O RÉU SER DEMANDADO EM QUALQUER DELES (CPC, ART. 46, § 1o)

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DE 12 DE JUNHO A 30 DE OUTUBRO DE 2020 (LEI 14.010/2020, ART. 3o "CAPUT") – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, INCISO V

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSAS INJURIOSAS E CALUNIOSAS IRROGADAS A PERITO, CHAMADO DE FALCATRUEIRO E CORRUPTO, ENTRE OUTRAS OFENSAS – DANOS MORAIS MANIFESTOS – "QUANTUM" FIXADO EM R$ 20.000,00 – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – INDEVIDA A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM DIMENSIONADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – SENTENÇA PRESTIGIADA – RECURSO DESPROVIDO